Tribunal: TJES
Processo: 0006555-51.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006555-51.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULA RAVANI PESSOTI

APELADO: TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. NEGÓCIO JURÍDICO. ALIENAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR DOLO E ERRO SUBSTANCIAL. PARTICIPAÇÃO PRÉVIA NA GESTÃO DA EMPRESA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA REALIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Paula Ravani Pessoti contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que julgou improcedente a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Cobrança, proposta em face de Tatiana Ucceli Lisboa Sigismondi. A autora/apelante requereu a anulação do contrato de compra e venda de 70% das quotas da empresa Frutos Capixaba Ltda-ME, alegando vício de consentimento em razão de erro substancial e dolo, consistentes na omissão de informações sobre a real situação financeira da empresa. O recurso também foi precedido de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à apelante diante da impugnação apresentada;
(ii) estabelecer se há vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de compra e venda de quotas sociais firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de hipossuficiência econômica pela pessoa natural goza de presunção relativa, que só pode ser afastada mediante prova concreta em sentido contrário, o que não foi feito pela apelada, que apresentou impugnação genérica desacompanhada de elementos probatórios.

4. O art. 400 do CPC impõe presunção relativa de veracidade quanto aos fatos que se pretendia provar por meio de documentos não apresentados, mas essa presunção não é absoluta e pode ser afastada diante do conjunto probatório constante dos autos.

5. A prova testemunhal e as atas notariais demonstram intensa e reiterada participação da apelante na administração da empresa antes e durante a celebração do negócio jurídico, inclusive com envolvimento direto em atividades gerenciais e operacionais.

6. A ciência inequívoca da situação financeira e operacional da empresa, comprovada por diversos meios de prova, afasta a alegação de erro substancial (CC, art. 138) e de dolo (CC, art. 145), caracterizando apenas eventual arrependimento comercial.

7. A apelante contou com assessoria jurídica prévia, que analisou e ajustou o contrato antes de sua assinatura, o que afasta a alegação de vício de consentimento.

8. Não há provas robustas capazes de demonstrar que o contrato foi celebrado com base em informações falsas ou omissas que tenham induzido a parte em erro, razão pela qual não se justifica a anulação pretendida.

9. A alegação de superfaturamento dos bens móveis é infundada, pois os valores foram previamente acordados, formalizados em documento assinado pelas partes, com compatibilidade com as notas fiscais apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser acompanhada de prova suficiente para afastar a presunção legal de hipossuficiência econômica da parte beneficiária.

2. A presunção de veracidade decorrente do art. 400 do CPC é relativa e pode ser superada por outros elementos constantes dos autos.

3. A participação prévia e ativa da parte na gestão empresarial, aliada à assessoria jurídica no momento da contratação, afasta a caracterização de vício de consentimento por erro ou dolo.

4. O arrependimento posterior ao negócio jurídico, desacompanhado de prova do vício alegado, não autoriza sua anulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §3º; 100; 400; 489, §1º, IV; 371; 85, §11. CC/2002, arts. 138, 139, 145, 171, II, 182, 422.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 0013290-89.2015.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 05/07/2022.

TJES, AC 0031765-54.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 15/02/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.102.423/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023.

TJES, Apelação Cível 0030261-47.2018.8.08.0024, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível.

TJES, Apelação Cível 0006891-14.2019.8.08.0021, Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu, 4ª Câmara Cível.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006555-51.2017.8.08.0030

APELANTE:
PAULA RAVANI PESSOTI

APELADA:
TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULA RAVANI PESSOTI
contra a r. sentença do id. 14648114, que julgou improcedente o pedido autoral, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da “Ação anulatória de negócio jurídico combinada com cobrança” manejada pela apelante em desfavor de
TATIANA UCCELI LISBOA SIGISMONDI
.

Em contrarrazões, a parte apelada impugna a gratuidade de justiça postulada pela apelante. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da questão.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Em contrarrazões (id. 14648124), a apelada impugnou a justiça gratuita postulada pela apelante.

Contudo, o pedido não merece acolhida.

Convém ressaltar que, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil, a impugnação à gratuidade de justiça ocorre após o deferimento do benefício, o que não ocorreu na hipótese vertente, pois ainda está pendente de exame.

Não obstante essa questão, entendo ser o caso de deferimento da gratuidade de justiça e, portanto, passo à análise do argumento da apelada, em atenção ao dever do magistrado em enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV).

De acordo com o art. 99, §3º do Código de Processo Civil e com a jurisprudência pátria, mostra-se suficiente, para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, a alegação deduzida por pessoa natural.

Assim, constitui ônus da parte impugnante demonstrar que a situação financeira daquele a quem foram concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita não condiz com a alegada pobreza nos termos da lei.

Verifica-se que a apelada, ora impugnante, não apresenta qualquer elemento para arrimar sua pretensão, manifestando-se genericamente que é insuficiente a declaração de pobreza para fins de concessão do benefício.

Assim, ante a inexistência de elementos aptos a comprovar a capacidade financeira da impugnada, o pedido deve ser rejeitado. Outro não é o entendimento da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1. Preliminar. A requerida não trouxe, em suas contrarrazões, qualquer documento apto a demonstrar a capacidade financeira da autora de arcar com as custas deste processo, devendo permanecer inalterada a presunção que goza a declaração de hipossuficiência financeira. (TJES; AC 0013290-89.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

[...] 1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. A desconstituição da presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação depende da apresentação de prova em contrário, com elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.[...] (TJES; AC 0031765-54.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 15/02/2022; DJES 11/03/2022)

Dito isso,
defiro
os benefícios da justiça gratuita e
rejeito
a impugnação apresentada.

É como voto.

Considerando o enfrentamento da questão, estão presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em suas razões recursais (id. 14648122), alega a apelante, em síntese, que o juízo se omitiu no reconhecimento da confissão ficta da apelada, a qual descumpriu reiteradas determinações judiciais de apresentação de documentos essenciais à instrução processual, tais como balanços, balancetes, DREs, relação de bens e livros empresariais.

Argumenta que a sentença ignorou o disposto no art. 400 do Código de Processo Civil, que impõe a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com os documentos não apresentados.

Aduz que a omissão da apelada quanto à situação financeira da empresa viciou o consentimento da recorrente, caracterizando erro substancial, nos termos dos arts. 138, 139, 171 e 182 do Código Civil.

Afirma que houve afronta ao princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422 do Código Civil, comprometendo a validade do negócio jurídico.

Aponta que a violação aos deveres de transparência e de lealdade contratual configura dolo e autoriza a anulação do pacto celebrado.

Com isso, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com o reconhecimento da confissão da apelada e a consequente procedência dos pedidos autorais, anulando o contrato firmado.

Contrarrazões pela apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 14685071).

Muito bem.

Necessário contextualizar que a apelante, ora autora em primeira instância, pleiteou a anulação do contrato de compra e venda de 70% das quotas da empresa “Frutos Capixaba Ltda-ME”, celebrado com a ré, Tatiana Ucceli Lisboa Sigismondi, sob o fundamento de que houve vício de consentimento (dolo e erro substancial) na transação comercial.

Sustentou que foi induzida a erro pela apelada, ora ré, a qual teria omitido informações relevantes sobre a real situação financeira e administrativa da empresa, apresentando balancetes com informações falaciosas, o que configura má-fé. Afirmou que, se soubesse da real situação (passivos e falta de rentabilidade), não teria firmado o negócio.

Após a regular tramitação do feito, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais e, sem delongas, entendo que a sentença deve ser mantida.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a validade do "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Quotas Sociais" (fls. 47-50), pelo qual a apelante adquiriu da apelada 70% das quotas da empresa Frutos Capixaba Ltda-ME.

Em relação à inércia da apelada em juntar documentos empresariais postulados e a imediata aplicação da presunção de veracidade dos fatos alegados, verifica-se na mídia acostada ao id. 14648098 que foram acostados os documentos relacionados à pessoa jurídica.

Ainda que não o fosse, convém esclarecer que o descumprimento da ordem de exibição de documentos contábeis pela apelada, ora ré, ocasiona apenas a presunção relativa (juris tantum) de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar por meio do documento ou coisa não exibido (CPC, art. 400).

Trata-se, pois, de sanção de natureza eminentemente processual e não gera, por si só e de modo automático, o acolhimento da pretensão deduzida.

Dessa forma, a presunção advinda do art. 400 do diploma processual civil deve ser sopesada e confrontada com os demais elementos de prova efetivamente produzidos, o que ocorreu na hipótese em exame. Havendo elementos probatórios robustos em sentido contrário, a referida presunção resta elidida, devendo a controvérsia ser dirimida com base na análise global e harmônica do conjunto fático-probatório disponível.

Convém ressaltar que o sistema processual pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015 ), sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos”
( AgInt no AREsp n. 2.102.423/PR , relator Ministro Marco Buzzi , Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Nesses termos, o mérito da causa foi analisado à luz de todo o acervo probatório coligido aos autos, que não se coaduna com a narrativa da recorrente, justificando, assim, a improcedência do pleito inaugural.

Sabe-se que, para a configuração do erro substancial (Art. 138, CC), a falsa percepção da realidade deve ser tal que, se conhecida, impediria a realização do negócio, e que seja escusável, ou seja, que uma pessoa de diligência normal não pudesse percebê-la.

Ocorre que as provas dos autos demonstram que a apelante não era uma adquirente alheia à realidade do negócio, como tenta fazer crer em sua petição inicial.

As extensas Atas Notariais (fls. 153/243), que registram meses de conversas via aplicativo “WhatsApp” e e-mails anteriores à data da assinatura do contrato (18/09/2015) revelam a intensa participação da apelante e de seu cônjuge (Sr. Ubirajara "Bira") na administração cotidiana da empresa.

Há, ainda, evidências claras de envolvimento direto na gestão do fluxo de caixa, controle de estoque, pagamento de funcionários, relação com fornecedores, marketing e até mesmo ciência sobre o fechamento da loja e ocorrências de segurança, consoante se verifica das conversas constantes na Ata Notarial.

A participação ativa da apelante, ainda, é corroborada pelos depoimentos colhidos em audiência (id. 14648111). A recorrente, em depoimento pessoal (a partir de 5:00min), quando perguntada se comparecia à empresa, respondeu positivamente, afirmando que ia ao local quando solicitado pela apelada, o que corrobora a tese dos demais depoentes que serão expostos abaixo.

A testemunha João Lunardi, por sua vez, reconheceu que a apelante ficava à frente da loja, juntamente com seu seu cônjuge, identificados como envolvidos na gestão (a partir de 30:30min).

Por fim, destaca-se a oitiva da testemunha Gisele Lima de Jesus (a partir de 38:00min), que foi funcionária da empresa, a qual narrou que a apelante sempre estava na empresa, realizava fechamento de caixa, acompanhava as funcionárias na somatória dos valores recebidos, fazia compras de produtos da loja, anotava os produtos faltantes e os componentes necessários à produção, bem como efetuava o pagamento dos funcionários.

Dessa forma, a alegação de que foi ludibriada por informações falaciosas sobre a rentabilidade não se sustenta, haja vista o seu acesso quase que diário aos números reais da operação, concluindo-se que havia plena e inequívoca ciência da realidade operacional e financeira do empreendimento que estava adquirindo.

Ademais, a tese de vício de consentimento é ainda mais fragilizada pela comprovação de que a apelante contou com assessoria jurídica própria para análise e adequação das cláusulas contratuais, conforme se verifica na conversa via aplicativo “WhatsApp” de 21/09/2015 (fl. 177), em que se menciona expressamente que o contrato foi à análise da advogada assim como no dia 28/09/2014 (fl. 177-v), no qual consta a frase: “quanto ao contrato, enviei ao meu jurídico e o mesmo já fez suas adequações dentro do que eu pedi”.

Verifica-se, assim, que a recorrente adquiriu as cotas da pessoa jurídica após participar ativamente de sua gestão e mediante prévia análise de assessoria jurídica especializada, não podendo, posteriormente, alegar ignorância ou erro substancial para se eximir das obrigações assumidas, por clara violação ao postulado da boa-fé objetiva, especificamente o “venire contra factum proprium”. Sobre a questão, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Para que haja a anulação do negócio jurídico celebrado livremente pelas partes dos negócios jurídicos celebrados, faz-se necessária prova robusta da existência de vício do consentimento, sob pena de manutenção das condições estabelecidas pelos signatários. Mas, em que pesem as afirmações da autora, não há provas robustas e suficientes do suposto vício de consentimento, capaz de ensejar a anulação dos negócios jurídicos.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00302614720188080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

[...] 4 .
Não há nenhum elemento nos autos que autorize afirmar que o Autor tenha sido induzido a cometer conduta ensejadora de algum dos vícios de consentimento, razão pela qual o negócio jurídico entabulado entre as partes que, inclusive, já alcançou terceiros, deve ser mantido.
5. Sentença mantida. Recurso desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006891-14.2019.8.08 .0021, Relator.: JAIME FERREIRA ABREU, 4ª Câmara Cível)

Da mesma forma, a alegação de superfaturamento dos bens móveis é frontalmente refutada pela "Relação de Equipamentos e Mobiliários" (fls. 75-76), documento assinado pela própria apelante e seu cônjuge, com firma reconhecida na exata data do negócio, e cujos valores são compatíveis com as notas fiscais anexadas pela apelada.

Ainda que se presuma, pela ocultação, que os documentos contábeis não eram favoráveis à apelada, tal presunção é superada pelas provas inequívocas (Atas Notariais e testemunhos) de que a apelante conhecia a situação real da empresa por participar de sua gestão diária (fluxo de caixa, vendas, pagamentos).

Nesse sentido, a presunção do artigo 400 do Código de Processo Civil não prevalece sobre a prova cabal da ciência fática da parte que alega o erro.

Não demonstrado o vício de consentimento (CC, art. 171, II), mas sim o que se afigura como mero arrependimento comercial, a manutenção da r. sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento), advertindo-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento), advertindo-se que a concessão dos benefícios da justiça gratuita possui efeito
ex nunc
.